Tribunal: TJSP
Processo: 2284117-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, "caput", da Lei 11.343/2003) – Revogação da prisão preventiva ou aplicação de alguma das medidas cautelares alternativas ao cárcere – Impossibilidade – Presença inequívoca dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – Indícios de autoria e materialidade – Gravidade dos fatos que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem

Ementa:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, "caput", da Lei 11.343/2003) – Revogação da prisão preventiva ou aplicação de alguma das medidas cautelares alternativas ao cárcere – Impossibilidade – Presença inequívoca dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – Indícios de autoria e materialidade – Gravidade dos fatos que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública – Manutenção da custódia adequadamente fundamentada – Posse de significativa quantidade e diversidade de drogas – Medidas cautelares mais brandas que não se mostram suficientes à hipótese dos autos – Condições pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o cárcere - Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284117-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GILBERTO
LOURENÇO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284117-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2284117-08.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Autos: 1503727-78.2020.8.26.0037
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal do
Foro de Araraquara
Paciente: Gilberto Lourenço Neto
Voto no 35379
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33,
“caput”, da Lei 11.343/2003)
Revogação da prisão
preventiva ou aplicação de alguma das medidas cautelares
alternativas ao cárcere
Impossibilidade
Presença
inequívoca dos requisitos autorizadores da segregação
cautelar Indícios de autoria e materialidade Gravidade
dos fatos que justifica a segregação cautelar para a
garantia da ordem pública
Manutenção da custódia
adequadamente fundamentada
Posse de significativa
quantidade e diversidade de drogas Medidas cautelares
mais brandas que não se mostram suficientes à hipótese dos
autos Condições pessoais favoráveis que, por si só, não
inviabilizam o cárcere - Constrangimento ilegal não
verificado Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de
liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, em favor de Gilberto Lourenço Neto, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico
de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei n°
11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal do Foro de
Araraquara, pleiteando a revogação da prisão preventiva
a fim de que o paciente responda o processo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284117-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
liberdade.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o
paciente teve sua prisão em flagrante convertida em
preventiva no dia 29.11.20, mediante o argumento de
garantia da ordem pública. Entretanto, alega infração ao
art. 312 do Código de Processo Penal devido a
inexistência de requisitos mínimos para que houvesse tal
conversão.
Assevera,
ainda,
as
condições
pessoais
favoráveis do paciente, como a primariedade, frisando
este ser menor de 21 anos e, indica a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas e menos
gravosas, previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal (fls. 01/04).
Indeferida
a
liminar
e
dispensadas
as
informações de estilo (fls.134/136), tendo o ilustre
Procurador de Justiça, Doutor Arthur Madeiros Neto,
opinado pela denegação da ordem (fls. 32/34).
É o relatório.
Consta dos autos que na noite do dia 29 de
novembro de 2020, por volta das 10:00 horas, policiais
receberam denúncia via 190, noticiando que havia um
indivíduo vendendo drogas na praça do Cecap, quando
ali estava instalado um circo. No local, avistou o
individuo com as mesmas características, e ele ao
perceber a presença de policiais tentou fugir, sendo preso
nas proximidades do mercado Dia % daquele bairro e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284117-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
encontrado na posse do indiciado a quantia de
R$140,00,
01
celular
Samsung,
IMEI
35771508490558901, 13 porções de maconha envoltas
em plásticos transparentes, 06 pinos de cocaína de
tamanhos maiores, cor cinza, 14 pinos menores contendo
cocaína e 14 porções de crack em tirinha plásticas, além
de o indiciado ter confessado a prática do tráfico (fls.05).
Pois bem.
Ao
contrário
do
alegado
pela
nobre
impetrante, constata-se que estão presentes os requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, além
de indícios suficientes de autoria e materialidade do
delito e, por esta mesma razão, descabida a concessão de
qualquer outra medida cautelar, que não o cárcere.
Nesse sentido, a decisão suficientemente
fundamentada,
ora
combatida,
fez
uma
breve
retrospectiva dos fatos como ocorridos; destacou haver
prova da materialidade, conforme laudo de constatação
provisória, bem como, suficientes indícios de autoria, de
acordo com as palavras das testemunhas.
Sopesou ser necessária a manutenção da
prisão como garantia da ordem pública e para assegurar
a aplicação da lei penal, tendo em vista a vultosa
quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes
apreendidos (13 porções de maconha, 20 eppendorfs de
cocaína e 14 porções de crack) na posse do autuado, dois
deles de elevado potencial viciante e lesivo, atestado pelo
auto de constatação aportado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284117-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Asseverou os elementos colhidos no auto de
prisão em flagrante autorizam a concluir pela existência
do tráfico de entorpecentes, ainda que não seja daqueles
delitos praticados com violência ou grave ameaça, é
extremamente nocivo à sociedade, pois atinge um
número indeterminado de pessoas, o que recomenda a
manutenção da custódia cautelar a fim de preservar a
ordem pública, bem como resguardar a instrução
criminal e a aplicação da lei penal (fls. 17/19).
É importante frisar que não se exige
fundamentação vasta para decisões dessa natureza,
bastando
que,
sucintamente,
seja
esclarecida
a
conveniência de sua mantença, de sorte que, é o quanto
basta para se concluir que há indícios suficientes a
justificar, por ora, a mantença da constrição guerreada.
Ora, a análise perfunctória dos autos permite
concluir que a prisão cautelar encontra respaldo no caso
concreto, não se mostrando suficiente a fixação de
medidas diversas do cárcere.
Isso porque, como se anteviu, além da
significativa quantidade e diversidade de drogas - 13
porções de maconha, 14 porções de crack, além de 20
pinos de cocaína, substância essa que ostenta altíssima
nocividade.
A reação estatal deve, nesse cenário, ser
proporcional à gravidade dos fatos. E a resposta estatal,
no presente caso, não pode ser outra, senão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284117-08.2020.8.26.0000 -Voto no
6
manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem
pública.
Nesse sentido:
“[...]
a
situação
relatada
nos
autos
não
recomenda a concessão de liberdade provisória
ao increpado, pois havendo sinais indicativos da
prática
delitiva
em
seu
desfavor,
torna-se
recomendável e até mesmo necessária, ao menos
por ora, a manutenção do decreto da prisão
preventiva, visando-se assegurar a ordem pública
e coibir a prática de tais delitos que, pela sua
gravidade,
geram
grande
intranqüilidade
e
insegurança social.” (HC no 990.10.023610-5,
15a Câm. Criminal, Rel. Ribeiro dos Santos, j.
08.04.2010).
Sendo assim, a ausência de violência ou
grave ameaça contra a pessoa não retiram do tráfico de
drogas a gravidade que lhe é ínsita.
Outrossim,
nem
se
argumente
que
as
condições pessoais do paciente lhe são favoráveis, pois
tal circunstância não tem, isoladamente considerada, o
condão de afastar a necessidade do cárcere.
Nesse sentido:
“A circunstância de o paciente ser primário, ter
bons antecedentes, trabalho e residência fixa, à
evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de
prisão
preventiva,
desde
que
presentes
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284117-08.2020.8.26.0000 -Voto no
7
pressupostos e condições previstas no art. 312 do
CPP” (Rel. Min. Gilmar Mendes, HC 83.148/SP,
2a Turma, DJ 02.09.2005).
Assim, sob todos os aspectos, não se
vislumbra, ao menos por ora e nos estritos limites
cognitivos do writ, flagrante constrangimento ilegal,
suficiente
para
ensejar
a
concessão
da
medida
emergencial, pertinente apenas em casos de ilegalidade
evidente e incontestável, situação em que a mácula
processual salte aos olhos, independentemente de
análise probatória. Não é, a toda evidência, o caso dos
autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator